Tribunal: CARF
Processo: 10640.901693/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.901693/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.306 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO BARROS ARAÚJO SANDY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
COMPROVAÇÃO.
Na espécie, tendo sido demonstrado por meio da escrituração contábil e fiscal o
valor correto do débito de CSLL, tem-se a comprovação do pagamento a
maior. Demonstrada a liquidez e certeza do crédito, é de se dar provimento ao
recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o crédito tributário no valor original pleiteado e homologar as
compensações efetuadas até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.901693/2015-62
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901693/2015-62

Relatório
Cuidam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento (PER) por meio do qual o
contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de Contribuição
Social sobre Lucro Líquido – CSLL apurada sobre o lucro real trimestral (código de receita
6012).
O crédito foi utilizado para compensar débitos de sua responsabilidade.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu
despacho decisório por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações efetuadas.
A razão do indeferimento foi a utilização integral do valor pago por meio de
DARF para a quitação de débitos do contribuinte declarados em DCTF.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que retificou a DCTF para que espelhasse o débito correto de CSLL. Diante da retificação da
DCTF, pediu a reforma da decisão da RFB.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento – DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em
vista que a retificação da DCTF não foi acompanhada de elementos probatórios que dessem
suporte ao montante do débito de CSLL declarado.
Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
por meio do qual, resumidamente, apresentou os elementos de prova para dar suporte à
retificação da DCTF.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF. Essa é a razão para não haver
saldo disponível para as compensações declaradas em DComp.
Impende destacar que, na sistemática do lançamento por homologação, a
apresentação da DCTF constitui o crédito tributário.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição de débito declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação de qual é
o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte equivocou-se
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901693/2015-62

na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Na espécie, o contribuinte logrou fazer a prova pretendida. Trouxe aos autos a
Escrituração Contábil Digital – ECD e a Escrituração Contábil Fiscal demonstrando o valor
correto do débito de CSLL devido de acordo com as regras do lucro real trimestral.
Considerando que o débito foi pago em três parcelas, conforme legislação de
regência, verifico que a diferença entre o montante efetivamente devido de acordo com a
contabilidade e o valor da contribuição pago equivale ao crédito pleiteado.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.306 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.901693/2015-62

Assim, considero provado além de qualquer dúvida razoável a liquidez e certeza
do crédito.
É oportuno ressaltar que a autoridade administrativa deverá observar, ao liquidar a
presente decisão, a disponibilidade do crédito ora reconhecido em função de eventual utilização
em outros pedidos de ressarcimento.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o crédito tributário no
valor original pleiteado e homologar as compensações efetuadas até este limite.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital